Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: execução de nota promissória por serviços prestados de fotografia. Recurso postula a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de o exequente não ter apresentado a nota fiscal do serviço realizado.

2 – Execução de título executivo extrajudicial. Nota promissória. Apresentação de nota fiscal. Desnecessidade. A nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato e independe do negócio jurídico que lhe deu origem. A disposição contida no enunciado 135 do FONAJE, segundo o qual “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO)” serve de orientação com fim de buscar a uniformização de entendimento sobre a matéria em âmbito nacional, mas não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação processual. A nota promissória de ID 39651003, a princípio, satisfaz os requisitos legais (art. 54 Decreto 2.044/1908, art. 75, Anexo I, Decreto 57.663/1966 – Lei Uniforme de Genebra, art. 784, inciso I, CPC) para instruir a execução de título executivo extrajudicial e cabe ao executado a sua desconstituição por meios próprios de defesa à espécie. Além disso, o exequente é microempresa (ID 39651007) podendo atuar como autor nos Juizados Especiais. Nesse contexto, é desnecessária a exigência de nota fiscal do serviço ou produto vendido, que deu causa à emissão do título. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E